Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FILHOS MENORES. PODER FAMILIAR. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. COMPETÊNCIA. ARTS. 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA “D”, DA LEI No 8.069/90. QUESTÃO ENVOLVENDO INTERESSE DA CRIANÇA. MÁXIMA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SEU MELHOR INTERESSE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO RITO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora o art. 148, parágrafo único, alínea “d”, da Lei no 8.069/90 enuncie que caiba à Justiça da Infância e da Juventude “conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar”, o art. 98 daquele Estatuto aduz que, para tanto, será necessário a ameaça ou a violação do direito do menor. No caso, ausente qualquer situação de risco para a criança ou adolescente, e em virtude de se tratar o suprimento judicial de autorização paterna para viagem de menor ao exterior tema acessório à discussão de guarda e exercício do poder familiar, cabe ao Juízo de Família a apreciação do tema em análise.
2. Em questão envolvendo interesse da criança, as decisões devem buscar sua máxima proteção e preservação do seu melhor interesse (art. 227, CF e art. 3o, ECA). Esse princípio deve nortear não só o julgador na escolha na execução da lei, como na interpretação da norma, tudo de modo a conferir a máxima efetividade e proteção ao incapaz.
3. A despeito de se tratar de decisão sucinta, foi clara e fundamentada a manifestação judicial no fato de a regulamentação de visitas já ter sido objeto de homologação, de forma a constituir óbice para a reanálise da questão.
4. Quanto à guarda discutida, não houve qualquer definição desta e o exame de tal tema deve obedecer ao rito adequado, de modo que inviabiliza sua obtenção nesta estreita sede recursal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.